Tribunal: TJBA
Processo: 0074517-75.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0074517-75.2011.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros (64)

Advogado(s): EDUARDO DE MORAES CHAVES GOMES, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, JULIANA DE MELO NUNES MUNIZ, MILENE COSTA MIRANDA FALCAO, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, WAGNER VELOSO MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS

APELADO: ADAILDO SANTOS e outros (64)

Advogado(s):ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, EDUARDO DE MORAES CHAVES GOMES, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, JULIANA DE MELO NUNES MUNIZ, MILENE COSTA MIRANDA FALCAO, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. POLICIAIS MILITARES. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAPM). REAJUSTE DO SOLDO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas por Adaildo Santos e outros, bem como pelo Estado da Bahia, contra sentença que, nos autos de ação ordinária, julgou improcedente o pedido de reconhecimento do direito à incidência, sobre a Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM), dos reajustes concedidos ao soldo dos policiais militares, com pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes.

A sentença também condenou os autores ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, com suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Os autores sustentam a inocorrência de prescrição do fundo do direito, defendem a incidência apenas da prescrição quinquenal das parcelas vencidas e afirmam que a Lei Estadual nº 7.145/1997 asseguraria a revisão da GAPM na mesma época e no mesmo percentual do reajuste dos soldos, inclusive quanto aos reflexos da Lei Estadual nº 7.622/2000.

O Estado da Bahia, em sua apelação, insurge-se apenas contra o capítulo da verba honorária, ao argumento de que o valor da causa, fixado em R$ 500,00, é muito baixo, devendo os honorários ser arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão de revisão da GAPM, com fundamento em reajustes concedidos ao soldo por leis estaduais que reestruturaram a remuneração da carreira militar, configura relação de trato sucessivo ou ato único de efeitos concretos, para fins de incidência da prescrição do fundo do direito; e (ii) saber se, diante do valor irrisório da causa, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por equidade.

III. Razões de decidir

A pretensão de revisão da GAPM com base nas Leis Estaduais nº 7.622/2000 e nº 10.558/2007 não envolve relação de trato sucessivo, mas impugnação a atos normativos de efeitos concretos que promoveram reestruturação remuneratória da carreira militar. Nessa hipótese, aplica-se a prescrição quinquenal do fundo do direito, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

As sucessivas reestruturações remuneratórias promovidas pelas Leis Estaduais nº 7.622/2000, nº 8.889/2003, nº 9.209/2004, nº 10.558/2007 e nº 10.962/2008 estabeleceram novos padrões de vencimentos e encerraram os efeitos das legislações anteriores, afastando a tese de inadimplemento sucessivo da mesma parcela.

O entendimento firmado no IRDR nº 0006411-88.2016.8.05.0000 (Tema 03/TJBA) reconhece que a alteração legislativa da estrutura remuneratória configura ato único de efeitos concretos, submetendo a pretensão ao prazo prescricional que atinge o próprio fundo do direito.

Ainda que superada a prescrição, inexiste direito à revisão automática da GAPM nos mesmos percentuais dos reajustes do soldo, porque o art. 7º, § 1º, da Lei Estadual nº 7.145/1997 foi expressamente revogado pela Lei Estadual nº 10.962/2008, e o art. 110, § 3º, da Lei Estadual nº 7.990/2001 foi tacitamente revogado pela superveniente disciplina remuneratória.

As Leis Estaduais nº 7.622/2000 e nº 10.558/2007 não instituíram revisão geral anual indistinta, mas reestruturações remuneratórias setoriais, sendo inviável ao Poder Judiciário estender, por isonomia, percentuais de reajuste sem previsão legal específica, nos termos da Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Quanto aos honorários advocatícios, o valor da causa de R$ 500,00 revela-se manifestamente baixo, de modo que a fixação percentual sobre essa base conduz a quantia irrisória, autorizando a incidência do art. 85, § 8º, do CPC.

Em observância aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade, natureza da demanda e trabalho desenvolvido, os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados por apreciação equitativa em R$ 3.000,00, mantida a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo

Recurso de apelação dos autores conhecido e desprovido. Recurso de apelação do Estado da Bahia conhecido e parcialmente provido, para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 3.000,00, por apreciação equitativa, mantida a suspensão de exigibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, X; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Estadual nº 7.145/1997, art. 7º, § 1º; Lei Estadual nº 7.622/2000; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 110, § 3º; Lei Estadual nº 10.558/2007; Lei Estadual nº 10.962/2008, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 976.610/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 20.09.2019; STF, Súmula Vinculante nº 37; TJBA, IRDR nº 0006411-88.2016.8.05.0000, Tema 03; TJBA, IRDR nº 8013315-17.2018.8.05.0000, Tema 02; TJBA, Apelação Cível nº 0078330-81.2009.8.05.0001, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, publ. 11.12.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8053132-17.2020.8.05.0001, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, Quinta Câmara Cível, publ. 23.04.2025.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis nº 0074517-75.2011.8.05.0001
, em que figuram, de um lado, como
apelantes
e apelados
ADAILDO SANTOS E OUTROS e o ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
CONHECER de ambos os recursos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto p
or ADAILDO SANTOS E OUTROS
e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09